Tribunal: TJBA
Processo: 8002646-71.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002646-71.2024.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: JURANDYR SANT ANA

Advogado(s): CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s):PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, em razão de descontos mensais indevidos (R$ 28,24) realizados diretamente no benefício previdenciário do autor. Sentença de procedência parcial, com restituição em dobro dos valores e fixação de indenização por danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em debate:

(i) verificar a existência de relação contratual que legitimasse os descontos efetuados;

(ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Ré não apresentou documento hábil a comprovar adesão ou autorização do autor para os descontos, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4. Reconhecimento da inexistência de relação jurídica e manutenção da condenação à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS).

5. Descontos indevidos em verba alimentar por aproximadamente um ano e meio, somados ao descumprimento de ordem liminar, configuram dano moral relevante.

6. Majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, e alinhando-se à jurisprudência da Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. Descontos indevidos em benefício previdenciário sem comprovação de contratação geram obrigação de restituição em dobro, nos termos do CDC. 2. Dano moral decorrente de descontos sobre verba alimentar deve considerar a gravidade, a duração do ilícito e o caráter pedagógico da indenização.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.539.725/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002646-71.2024.8.05.0103, sendo Apelante Jurandyr Sant'Ana e Apelada a Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPN, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e dar provimento parcial a
o recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator